Tribunal: TJDFT
Processo: 0728846-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO IMEDIATO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. Antes de se determinar a comprovação do cumprimento da obrigação de fazer pelo Ente Público, é necessária a prévia liquidação do julgado, ocasião em que se confirmará se o liquidante faz jus ao que consta no título judicial decorrente da ação coletiva, bem como se individualizará os valores devidos, conforme determinação do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.754.067/DF.
3. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, provido.